Tribunal: STJ
Processo: 0225010-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012824 - MG (2025/0225010-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE MARIO TEIXEIRA LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: ROBERTO CAMPOS AVELAR - MG174778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO
ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 APLICADO NO PERCENTUAL MÍNIMO
DE 1/6 NA ORIGEM. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A redução de 1/6 da pena, por incidência da minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, mostra-se devidamente
justificada, haja vista que não foi ressaltada apenas a quantidade de
droga apreendida, mas também as circunstâncias do delito, aptas a
justificar a aplicação da redutora no grau mínimo.
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50181134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 4fa9e7ed-1c17-44ea-a7fe-1444659fedab

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012824 - MG (2025/0225010-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE MARIO TEIXEIRA LOPES (PRESO)
ADVOGADO
: ROBERTO CAMPOS AVELAR - MG174778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO
ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06 APLICADO NO PERCENTUAL MÍNIMO
DE 1/6 NA ORIGEM. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A redução de 1/6 da pena, por incidência da minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, mostra-se devidamente
justificada, haja vista que não foi ressaltada apenas a quantidade de
droga apreendida, mas também as circunstâncias do delito, aptas a
justificar a aplicação da redutora no grau mínimo.
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ MÁRIO TEIXEIRA LOPES
contra decisão de minha lavra, na qual indeferi liminarmente o habeas corpus:

"Como se vê, na hipótese, foi destacado que houve
a 'apreensão na residência de petrechos relacionados ao
tráfico de drogas, além de significativa quantidade de
entorpecentes e matéria-prima para o tráfico e, sobretudo,
considerando o longo lapso temporal em que este acusado
consentiu que seu irmão cultivasse os ilícitos na
residência" (fl. 54).
Desse modo, observa-se que a redução de 1/6 da
pena, por incidência da minorante prevista no art. 33, § 4o,
da Lei de Drogas, mostra-se devidamente justificada, haja
vista que não foi ressaltada apenas a quantidade de droga
apreendida, mas também as circunstâncias do delito, aptas
a justificar a aplicação da redutora no grau mínimo." (fl.
577)

No presente recurso, a defesa alega a ausência de fundamentação para não ter
sido aplicada a fração máxima de 2/3 do redutor da pena.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso a julgamento no órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA49919989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 10:44:27
Código de Controle do Documento: 48b3bb4a-de0f-4f07-8ab0-165798adcbf1

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais pugnou pela manutenção da
decisão agravada, em petição de fls. 612/614.
O Ministério Público Federal opinou pela manutenção da decisão agravada, em
parecer de fls. 615/618.
É o relatório.
VOTO
A irresignação da defesa não pode ser acolhida.
O Magistrado sentenciante aplicou a causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na fração mínima de 1/6, nos seguintes termos – o
que foi mantido pelo Tribunal de origem:

"Lado outro, no tocante ao acusado JOSÉ MÁRIO,
deve incidir a benesse do tráfico privilegiado, eis que os
servidores públicos afirmaram que não haviam notícias de
seu envolvimento no tráfico anteriormente aos fatos ora em
julgamento, sendo ele primário e portador de bons
antecedentes.
No tocante à fração de diminuição, entretanto, em
razão da apreensão na residência de petrechos
relacionados ao tráfico de drogas, além de significativa
quantidade de entorpecentes e matéria-prima para o tráfico
e, sobretudo, considerando o longo lapso temporal em que
este acusado consentiu que seu irmão cultivasse os ilícitos
(um
na residência, deve incidir a fração mínima de 1/6

sexto)." (fl. 54)

Como se verifica, na hipótese dos autos, foi destacado que houve a "apreensão
na residência de petrechos relacionados ao tráfico de drogas, além de significativa
quantidade de entorpecentes e matéria-prima para o tráfico e, sobretudo, considerando
o longo lapso temporal em que este acusado consentiu que seu irmão cultivasse os
" (fl. 54).
ilícitos na residência
Desse modo, observa-se que a redução de 1/6 da pena, por incidência da
minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, mostra-se devidamente
justificada, haja vista que não foi ressaltada apenas a quantidade de droga apreendida,
mas também as circunstâncias do delito, aptas a justificar a aplicação da redutora no
grau mínimo.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL - CPP. MAGISTRADA QUE INICIOU A
INQUIRIÇÃO DE TODAS AS TESTEMUNHAS. OFENSA
AO
SISTEMA
ACUSATÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
PREJUÍZO
AO
DIREITO
DE
DEFESA
NÃO
COMPROVADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO CAPITULADA
Documento eletrônico VDA49919989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 10:44:27
Código de Controle do Documento: 48b3bb4a-de0f-4f07-8ab0-165798adcbf1

NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. APLICADA A
FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem afastou a preliminar de
nulidade da audiência de instrução e julgamento, eis que
não comprovado o efetivo prejuízo pela defesa.
1.1. Neste ponto, registra-se que o simples fato de o
magistrado inverter a ordem de oitiva das testemunhas, no
sentido de inquiri-las antes das partes, configura tão
somente nulidade relativa, notadamente pelo fato de que o
Parquet e o defensor puderam formular questionamentos
diretamente a elas.
2. No tocante à modulação da fração aplicada em
relação à causa de diminuição capitulada no art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/06, há de ser mantido o coeficiente de 1/6,
eis que apresentados fundamentos idôneos pelas
instâncias a quo.
2.1. Isso porque a natureza, a variedade e a
quantidade de droga confiscada, a localização de
petrechos comumente utilizados para a traficância no
domicílio do réu e a apreensão de dinheiro em espécie são
elementos que autorizam a aplicação da fração mínima em
.
relação ao tráfico privilegiado
3. Agravo regimental conhecido e desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.402.118/SP, de
minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
, DJe
6/8/2024
de
.)
9/8/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
ESCOLHA DA FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. DO
JULGADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DA GRAVIDADE EM
CONCRETO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A fração de 1/6 aplicada pelo redutor do tráfico
privilegiado mostra-se adequada, tendo em vista as
particularidades do caso concreto, notadamente o fato de o
flagrante ter decorrido de investigação prévia, indicando a
traficância exercida no local e dando ensejo à expedição
de MBA, que constatou o efetivo tráfico, oportunidade em
que encontrados entorpecentes de dois tipos (cocaína e
crack), sendo um deles de natureza extremamente
deletéria, além de terem sido apreendidos, também,
armamento, munições e outros petrechos relacionados à
(e-STJ fl. 27).
traficância
2. Assim, não se verifica constrangimento ilegal no
quantum aplicado, devendo ser prestigiada a discricionariedade do julgador, que fundamentou
concretamente a escolha do percentual ao sopesar a
natureza e variedade das drogas apreendidas e outras
.
circunstâncias da gravidade em concreto do delito
3. Entendimento em sentido contrário demandaria,
necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-
probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 846.033/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/11/2023
5/12/2023

Documento eletrônico VDA49919989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 10:44:27
Código de Controle do Documento: 48b3bb4a-de0f-4f07-8ab0-165798adcbf1

Portanto, diante da inexistência de constrangimento ilegal, na manutenção do
patamar mínimo de 1/6 da fração da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.
11.343/2006, posto que devidamente fundamentado, deve ser mantida a decisão
agravada.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49919989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 27/08/2025 10:44:27
Código de Controle do Documento: 48b3bb4a-de0f-4f07-8ab0-165798adcbf1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.012.824 / MG
Número Registro: 2025/0225010-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00100238620238130672 10000240063792001 100238620238130672 2023009421875001
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBERTO CAMPOS AVELAR
ADVOGADO
: ROBERTO CAMPOS AVELAR - MG174778
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JOSE MARIO TEIXEIRA LOPES (PRESO)
CORRÉU
: JOAO PEDRO TEIXEIRA LOPES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE MARIO TEIXEIRA LOPES (PRESO)
ADVOGADO : ROBERTO CAMPOS AVELAR - MG174778
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA50167184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:13
Código de Controle do Documento: d8496647-1e0f-4239-a423-61bfde2bd3c4

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:13
Código de Controle do Documento: d8496647-1e0f-4239-a423-61bfde2bd3c4